Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-11.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709253-11.2024.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PELITAS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID 71738390, uma vez que a decisão proferida desafia recurso próprio, interposto pela parte recorrente, em seguida (ID 71948533). Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca do Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 81, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital